Tribunal: TJMT
Processo: 0006442-77.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006442-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), João Batista Cruz Silva (APELADO), Luiz Carlos Barbosa (APELADO), Rhavenna Barcelos C. Almeida (APELADO), Pedro Henrique Souza (APELADO), MARIA JOSEFA DA SILVA CORREA (APELADO), Vanderlei Rosa da Cruz (APELADO), Wilson Divino Cunha de Lima (APELADO), Taniton Camargo De Souza (APELADO), ALAN DA LUZ BRAZ LEITE (VÍTIMA), ADACI FRANCISCA DA LUZ OLIVEIRA - CPF: 516.460.051-04 (ASSISTENTE), Mirelly Benedita da Silva Avila (ASSISTENTE), HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 536.229.601-91 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), Marcos Benedito Leite de Sá (ASSISTENTE), Rander Paulo da Costa (ASSISTENTE), Messias (ASSISTENTE), Jairo (ASSISTENTE), ALAM DA LUZ BRAZ LEITE - CPF: 054.811.421-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.587.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DIVINO CUNHA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES PEREIRA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), TANITON CAMARGO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCS. I, III E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA EMPRESTADA QUE NÃO PODE SERVIR COMO O ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT

-
ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU –
STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Embora o ordenamento jurídico admita a utilização de prova emprestada de ação penal diversa,

a prova trasladada não ingressará no processo principal com força de prova testemunhal, se produzida sem a participação das partes, mas sim como prova documental de caráter complementar.

Outrossim, não poderá servir como o único elemento de convicção do julgador, devendo ter o seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal; e estes, na hipótese dos autos, não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP, impedindo a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. decisão vista no ID 177297969, proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0006442-77.2017.8.11.0042
, na qual o ora apelado
ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR
foi
impronunciado
da imputação do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incs. I, III e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 177297981, o
Parquet

requer a
pronúncia do apelado
nos termos da exordial acusatória
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pois o acervo probatório jungido nos autos seria suficiente para tanto.

Nas contrarrazões vistas no ID 177297986, são refutados os argumentos ministeriais, pugnando a i. defesa pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 186041171, opina pelo conhecimento e
provimento

do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das razões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177297975), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 09 de novembro de 2013, por volta das 11h25min, na Av. dos Trabalhadores, em frente à borracharia do trevo, no bairro Planalto, nesta capital, o réu
ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR
, previamente ajustado e com unidades de desígnios com
Taniton Camargo de Souza, Fábio Alves de Oliveira, Wilson Divino Cunha de Lima e Charles Pereira Correa
, e com cooperação de condutas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e que gerou perigo comum, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Alan da Luz Braz Leite
, ocasionando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o apurado na fase inquisitiva, o réu e seus comparsas planejaram e armaram uma emboscada para atacar a vítima, a qual foi pega de surpresa quando saía da Delegacia de Polícia, de maneira repentina e inesperada, dificultando manifestar qualquer gesto de defesa.

Nesse contexto, o delito teria sido cometido por motivo torpe, em razão de desavenças entre o acusado, seus comparsas e a vítima, querendo
ODENIL
demonstrar valentia e poder; ao passo que a ação teria resultado em perigo comum, pois o ataque ocorreu em plena luz do dia, em um local residencial, colocando em risco a vida de transeuntes, bem como a vítima teria sido assassinada de forma brutal e covarde [cruel], pois atingida por mais de 10 (dez) disparos de arma de fogo.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da almejada pronúncia:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia é decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Em contrapartida, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se dos autos que a
materialidade
do delito é inconteste e repousa no boletim de ocorrência juntado no ID 177297836 - Pág. 15/19, na certidão de óbito vista no ID 177297837 - Pág. 32, no laudo pericial realizado no local do crime encontradiço no ID 177297844 - Pág. 29 ao ID 177297846 - Pág. 7 ao ID 177297851 - Pág. 14, da manifestação do Ministério Público juntada no ID 177297902 - Pág. 3, do relatório policial de ID 177297904 - Pág. 17/20, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial.

A controvérsia vertida no apelo reside em saber se os elementos probatórios constantes nos autos constituem, ou não,
indícios suficientes de autoria
em desfavor do ora apelado.

Em apertada síntese do que se denota do caderno processual,
ODENIL DIAS DA SILVA JUNIOR
passou a figurar como investigado nos autos do
Inquérito Policial n. 175/2016
- DHPP/MT, complementares ao IP. 299/2013/D11PP - Cód. TJMT 358847; isso porque, logo após o ilícito, em
09/11/
2013
,
foram presos em flagrante delito
Fábio Alves de Oliveira, Wilson Divino Cunha de Lima e Charles Pereira Correa
, com participação direta no crime, e, posteriormente, foi identificado um quarto envolvido,
Taniton Camargo de Souza,
todos referindo-se à contribuição do indivíduo chamado
“Tito”
.

Naquela ação penal correlata, registrada sob o n.º 21226-98.2013.811.0042, durante audiência realizada no dia
28/02/2014
, os réus
Taniton
e
Wilson
teriam confirmado que um dos comparsas, referido como
“Tito”
e
“Piá”,
seriam a mesma pessoa, tratando-se de
ODENIL DIAS DA SILVA JÚNIOR,
razão pela qual foi instaurado o mencionado Inquérito
n. 175/2016
- DHPP/MT.

Assim, conduzidos à delegacia de polícia, o réu
Taniton
prestou declarações à autoridade policial em
28/07/2016
(ID 177297903 - Pág. 19) e
Wilson
em
29/07/2016
(ID 177297903 - Pág. 23/24), oportunidade na qual
apenas aquele primeiro realizou o reconhecimento fotográfico do ora recorrido
, indicando-o
“como a pessoa que que estava na garupa da moto do declarante, quando foram matar Alan próximo do Cisc Planalto, o qual portava uma arma de fogo calibre 357” sic
ID 177297903 - Pág. 20.

No entanto, como bem destacou o d. juízo
a quo
,
nenhum desses elementos informativos foi reproduzido ou tampouco minimamente confirmado em juízo
, porquanto, na solenidade realizada em
18/10/
2022
, além do réu negar veementemente qualquer envolvimento no ilícito (ID 177297903 - Pág. 27/28 e ID

177297961), o outrora corréu
Taniton
, ouvido nestes autos na qualidade de testemunha (ID

177297961)
retratou-se do mencionado reconhecimento fotográfico
, e ainda ponderou nada saber sobre o mencionado ilícito, ao passo que sequer conhecia
ODENIL
, mas eram da mesma vizinhança da vítima.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, pouco ou nada souberam esclarecer sobre a autoria imputada a
ODENIL
ou a identidade civil do indivíduo denominado
“Tito”
, máxime quando os policiais militares que atuaram na ocorrência,
Jairo Mendes da Silva, Hermínio Paulo de Oliveira e Abedias da Silva Almeida
(ID 177297908 - Pág. 6 ID 177297961),

se detiveram mais na contenção dos agentes capturados em flagrante, ao passo que outros indivíduos conseguiram se evadir.

Deste modo, não obstante o cerne da pretensão ministerial seja, em síntese, o mencionado reconhecimento fotográfico aliado às declarações judiciais de
Taniton

na ação penal nº 0021226-98.2013.8.11.0042,

para postular a reforma da decisão de impronúncia, é certo que
tais elementos detêm natureza essencialmente inquisitiva e não restaram confirmados na fase judicial
, razão pela qual não se prestam a fundamentar a condenação.

Nesse sentido,
revela-se acertada a impronuncia decretada pelo d. juízo
a quo
quando i
nexistem provas judicializadas que minimamente corroborem os indícios de autoria colhidos
na fase inquisitiva; daí porque não vislumbro a possibilidade de submeter o réu a julgamento pela Corte Popular, certo de que os elementos informativos produzidos no inquérito, sem observância ao contraditório, ou oportunizado de maneira diferida, embora perfeitamente capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar
per si
a decisão de pronúncia, quando não confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do CPP.

É
remansosa a jurisprudência pátria no sentido de que
“[...] 2. ‘
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia’
(HC n. 589.270/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 22/3/2021). 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp n. 1.007.726/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023) – destaquei.

E, mesmo sob o viés da
prova emprestada
, a qual, segundo o
Parquet
, bastaria para evidenciar a autoria do apelado,
não vejo como prosperar a tese ministerial
.

Deveras, estes autos eletrônicos são compostos por cópia dos autos da ação penal n.
0021226-98.2013.8.11.0042
, no bojo da qual
Fábio Alves de Oliveira, Wilson Divino Cunha de Lima, Charles Pereira Correa e Taniton Camargo de Souza

foram pronunciados
pelos mesmos fatos
sub judice
, inclusive instruídos com os depoimentos colhidos durante a instrução daquele feito, dentre os quais as declarações judiciais dos corréus os quais
confirmariam que
“Tito”
e
“Piá”
seriam a mesma pessoa,
e enredariam o ora apelado
ODENIL

como o coautor do ilícito.

Ao deferir o empréstimo probatório, vê-se dos termos da r. decisão de impronúncia, que o juízo
a quo
admitiu o ingresso de tais depoimentos nos autos como
prova documental
, e
não prova testemunhal propriamente dita
, haja vista que, o ora acusado não foi parte naqueles autos de n.º
0021226-98.2013.8.11.0042, sendo certo que nem
ODENIL
ou sua defesa técnica não estavam presentes nas respectivas solenidades instrutórias, de modo que, especificamente no que lhe refere, não houve observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
na produção
destas provas.

Com efeito, cumpre reconhecer o acerto do d. juízo
a quo
, pois, embora o ordenamento jurídico admita a utilização de prova emprestada de ação penal diversa,
por ter sido produzida em outro processo, sem a participação das partes,

ela não poderá servir como único elemento de convicção do julgador
e deverá ter o seu
valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal
.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que esteja fundamentada
exclusivamente
em elemento produzido na fase inquisitiva e não ratificado sob o crivo do contraditório, já que
sob a perspectiva dos
standards
probatórios, estes devem ser progressivos
,
exigindo-se maior grau de confirmação sobre os fatos à medida que a decisão a ser tomada pelo julgador tenha consequências mais graves para o acusado
.

Nesse sentido, orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
,
ex vi AgRg no HC n. 447.336/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 13/6/2019
, bem como é o posicionamento adotado neste e. Sodalício.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – ELEMENTOS PRODUZIDOS NA AÇÃO PENAL ORGINÁRIA SEM A PRESENÇA DO APELADO E DE SEU DEFENSOR – INGRESSO COMO PROVA DOCUMENTAL – INEXISTÊNCA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.
Embora se admita a utilização da prova produzida em outro processo, o seu ingresso no novo processo se dará como prova documental, independente da natureza que possuía no processo originário.

Considerada como prova documental, mesmo submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, este elemento, por ter sido produzido sem a participação das partes, não poderá ser utilizado como único elemento de convicção por parte do julgador
. Não se admite a emissão de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos oriundos de processo desmembrado que não contaram, em sua produção, com a participação do acusado”.
(N.U 0001784-77.2012.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023) – destaquei.

Assim sendo, e sem mais delongas,
à míngua de elementos judicialmente produzidos neste feito capazes de corroborar a prova emprestada
trazida pelo Ministério Público e admitida nestes autos como prova documental complementar, e não podendo os elementos emprestados, por si sós, embasar a decisão pronúncia, impõe-se
ratificar a impronúncia
decretada em primeira instância.

Imperioso destacar que o parágrafo único do art. 414 do CPP dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de novas provas, a instauração de novo processo.

Por conseguinte, não emergindo das provas produzidas na fase judicial, sob a égide das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, indícios suficientes de autoria, ainda que diminutos, deve ser

mantida a decisão do juízo
a quo
que impronunciou o apelado
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, mantendo incólume a r. sentença de impronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0006442-77.2017.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024